Tribunal: CARF
Processo: 16327.721244/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.721244/2012-29
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.169 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PERDA
DE OBJETO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO §3o, DO ART.78, DO
RICARF.
Não se conhece do recurso especial quando o sujeito passivo dele
expressamente desiste, importando a perda de seu objeto.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
Recurso Especial: I) quanto à PLR paga a diretores não empregados ou administradores, por
desistência do sujeito passivo; e II) quanto à PLR Empregados - Periodicidade, por falta de
comprovação da alegada divergência.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721244/2012-29
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721244/2012-29

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuidam-se de lançamentos (debcads 37.346.336-7 e 37.346.337-5)
para cobrança das contribuições sociais devidas pela empresa e daquelas devidas a terceiros,
decorrentes de remuneração paga aos administradores estatutários e aos empegados da empresa a
titulo de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR em desacordo com a Lei 10.101/00.
Além desses, ainda foi lavrada a multa por descumprimento de obrigação
acessória – CFL 68 – controlada no debcad 37.346.338-3.
O relatório fiscal do processo encontra às fls. 8/26.
O lançamento foi impugnado às fls. 135/179.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP
julgou-o procedente às fls. 265/297.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 306/367, a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara desta Seção deu-lhe provimento em parte por meio do acórdão 2401-003.810 às fls.
423/461, para excluir do lançamento de PLR dos empregados, o primeiro pagamento de PLR de
cada semestre.
A União interpôs Recurso Especial às fls. 463/472, pugnando fosse mantido o
lançamento em sua integralidade.
Em 22/9/215 – às fls. 475/479 – foi negado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, o autuado apresentou Embargos de
Declaração as fls. 503/510, suscitando obscuridade ou contradição quanto ao resultado do
julgamento, que foram admitidos pela Presidente da Turma às fls. 561/565.
Na sequência, o colegiado ordinário os rejeitou por meio do acórdão 2401-
005.454, às fls. 567/575.
Ainda irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 588/635,
pugnando, ao final:
[...] pelo conhecimento e integral provimento do Recurso Especial, reformando-se
o Acórdão Recorrido na parte que desproveu o Recurso Voluntário, a fim de
determinar o cancelamento integral da autuação debate a exoneração dos
pretensos débitos e, subsidiariamente:
A aplicação da retroatividade benigna à eventual penalidade cabível;
A exclusão da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
E, na hipótese de o resultado de julgamento desta C. Turma in casu dar-se por
voto de qualidade do Presidente da Turma previsto no art. 25 § 9o do Decreto n"
70.235/72 e art. 54 do RICARF, que seja cancelada a autuação, na parte em que
remanescente, ou afastadas as penalidades impostas, com fulcro no art. 112 do
CTN.
Em 9/1/19 - às fls. 815/834 - foi dado seguimento parcial ao recurso para que
fossem rediscutidas as matérias “Não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a
PLR paga a diretores estatutários ou administradores, por enquadramento na Lei no
10.101/00” e “PLR – Periodicidade”. Não foi dado seguimento quanto às matérias “Não
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721244/2012-29

incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a PLR paga a diretores estatutários ou
administradores, com espeque na Lei no 6.404/76”, “Não incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre verbas pagas sem habitualidade”, “Não inclusão na base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias de verbas caracterizadas como ganhos eventuais, nos termos do
art. 28, §9o, “e”, 7, da Lei no 8.212/91”, “A necessidade de análise, de ofício, da multa cominada
no lançamento nas hipóteses em que há mais de um regramento aplicável, como in casu,
aferindo, dessa forma, se foi imposta a multa mais benéfica ao contribuinte, em atendimento ao
art. 106 do CTN” e “Descabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício”.
Cientificado do seguimento parcial, o autuado interpôs Agravo às fls. 842/848,
que foi rejeitado pela Presidente da CSRF às fls. 881/890.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 18/6/20 (processo
movimentado em 19/5/20 – fl.930, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 931/944 em 3/6/20 (fl.945), propugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de que fosse
mantido o acórdão a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de embargos em 5/9/18 (fl. 584) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 19/9/18, consoante se extrai de fl. 586.
Passo à análise dos demais pressupostos para a sua admissibilidade.
Cumpre destacar, de início, que o recurso interposto trouxe no capítulo dedicado
ao seu cabimento, as seguintes matérias que pretendeu o recorrente ver rediscutidas:
“Matéria 1”: Interpretação da regra de periodicidade prevista no §2o do art. 3o da Lei no
10.101/00;
“Matéria 2”: Não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a PLR paga a
diretores estatutários ou administradores, por enquadramento na Lei no 10.101/00;
“Matéria 3”: Não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a PLR paga a
diretores estatutários ou administradores, com espeque na Lei no 6.404/76;
“Matéria 4”: Não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre verbas pagas sem
habitualidade, de acordo com a interpretação in contrario sensu dos arts. 22, I, e 28, I,
ambos da Lei no 8.212/91;
“Matéria 5”: Não inclusão na base de cálculo das Contribuições Previdenciárias de
verbas caracterizadas como ganhos eventuais, nos termos do art. 28, §9o, “e”, 7, da Lei
no 8.212/91;
“Matéria 6”: A necessidade de análise, de ofício, da multa cominada no lançamento
nas hipóteses em que há mais de um regramento aplicável, como in casu, aferindo,
dessa forma, se foi imposta a multa mais benéfica ao contribuinte, em atendimento ao
art. 106 do CTN; e
“Matéria 7”: Descabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
O despacho de prévia admissibilidade analisou-as uma a uma, tal como
especificou o recorrente, concluindo por negar seguimento quanto às matérias dos itens 3 ao 7, o
que foi mantido pelo despacho de agravo.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721244/2012-29

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a PLR paga
a diretores estatutários ou administradores, por enquadramento na Lei no 10.101/00” e
“PLR – Periodicidade”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL - SEGURADOS EMPREGADOS - PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS - PLR - DESCUMPRIMENTO DA LEI - -
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
-
INOBSERVÂNCIA
DA
PERIODICIDADE SEMESTRAL
Não prospera a argumentação de que pagamentos realizados em março/2008
referem-se exercício anterior, qual seja 2007. Não importa se de planos
distintos, ou de mesmo plano, a lei é enfática em proibir o pagamento em mais
de duas vezes no mesmo ano. Assim, entendo acertado o lançamento em
relação aos empregados que receberam PLR mais de 2 vezes no mesmo ano, ou
em periodicidade inferior a um semestre.
A empresa, para obedecer os ditames legais, e valer-se da exclusão, deve
adequar seus planos, nos mais diversos exercícios de forma a que não haja
pagamento ou distribuição acima dos limites legais, quais sejam, duas vezes no
ano e uma vez por semestre na época da ocorrência do presente lançamento.
PAGAMENTOS DE MAIS DE UMA PARCELA NO MESMO SEMESTRE -
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO DA LEI 10.101/2000 -INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
APENAS
SOBRE
AS
PARCELAS EXCEDENTES.
A empresa deve respeitar a norma que a impedia de efetuar o pagamento mais
de uma vezes no mesmo semestre, o que restou descumprido. Todavia, a
incidência tributária deve atingir apenas as parcelas que excederam a
periodicidade legal.
Tratando-se de valores pagos aos diretores estatutários, não há que se falar em
exclusão da base de cálculo pela aplicação da lei 10.101/2000, posto que essa
só é aplicável aos empregados.
Da mesma forma, inaplicável a regra do art. 158 da lei 6404/76, quando não se
identifica que a distribuição decorreu do capital investido, mas tão somente da
prestação de serviços.
Por outro lado, a decisão no julgamento do recurso voluntário se deu no seguinte
sentido:
ACORDAM os membros do colegiado, I) pelo voto de qualidade: a) negar provimento
ao recurso em relação ao pagamento de PLR aos administradores, vencidos os
conselheiros Carolina Wanderley Landim, Igor Araújo Soares c Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira que davam provimento. Acompanhou pela conclusões o
conselheiro Carlos Henrique de Oliveira que apresentará declaração de voto. II) por
maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento de PLR
dos empregados o primeiro pagamento de PLR de cada semestre, vencidos os
conselheiros Elaine Cristina Monteiro e Silva Viera (relatora) e Carlos Henrique de
Oliveira que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo. III) Pelo voto de qualidade: a) negar provimento
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721244/2012-29

ao recurso para o recálculo da multa de GFIP, vencidos os conselheiros Carolina
Wanderley Landim, Igor Araújo Soares e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que
davam provimento parcial para aplicação da regra do art. 32-A da Lei n° 8.212/91; b)
negar provimento para exclusão dos juros sobre multa de oficio, vencidos os
conselheiros Carolina Wanderley Landim, Igor Araújo Soares e Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira que excluíam.
Por oportuno, reforça-se que o recurso não teve seguimento admitido para que
fossem rediscutidas as temáticas, dentre outras, da existência ou não da habitualidade e
eventualidade em relação aos pagamentos de PLR.
PLR – Administradores. Conhecimento.
Quanto a esta matéria, cumpre destacar que o recorrente acostou petitório à
fl.955, no qual noticiou a DESISTÊNCIA PARCIAL, de forma irrevogável, e RENÚNCIA ao
direito em que se funda seu recurso, especificamente quanto aos lançamentos sobre PLR
paga a diretores não empregados ou administradores.
Nesse contexto, à luz do que dispõe o § 3o do artigo 78 do RICARF1, forçoso
reconhecer que a renuncia do autuado ao direito sobre o qual se fundou seu recurso, ocasionou,
por assim ser, sua perda de objeto, razão pela qual, encaminho por não conhecer do recurso nesse
ponto.
PLR – Empregados. Periodicidade. Conhecimento.
Prosseguindo então, cumpre destacar, de plano, que é incontroversa a existência
de pagamentos de PLR em mais de duas vezes dentro de um mesmo semestre civil, em relação a
determinados empregados, ao longo de 2008.
Consoante se denota da relação de fls. 83/117, a Fiscalização identificou diversos
empregados que teriam recebido mais de 2 parcelas (já que havia acordo de PLR e PPR) no
mesmo ano civil e, consequentemente, mais de 1 no semestre civil e, assim sendo, efetuou o
lançamento – dessas três parcelas, por empregado - distribuídas nas competências de fevereiro a
abril, agosto, setembro e novembro, todos de 2008.
Registre-se ainda, que consoante informou o Fisco, foi descontado do total pago
na competência, os adiantamentos de PLR realizados (rubrica de folha 417), sendo somente
considerado na apuração os valores efetivamente pagos a esse título.
Compulsando-se o inteiro teor dos votos vencedor e vencido no acórdão de
recurso voluntário, onde se resolveu a matéria, percebe-se que se assentou a tese de que para se
aferir a periodicidade no pagamento da PLR, há de se considerar a integralidade dos pagamentos
no semestre civil ou no ano civil, independentemente de se referirem a antecipação ou
complementação relacionadas a competências anteriores ou posteriores. Confira-se excerto do
voto vencedor:

1 Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.

§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
[...]
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721244/2012-29

O art. 3", §2° da Lei 10.101/00, na redação vigente à época dos fatos geradores, limitava
o pagamento de antecipação ou distribuição de valores a título de PLR a duas vezes ao
ano ou em periodicidade não inferior a um semestre civil:
[..]
Da leitura da legislação (Lei 10.101/00) acima mencionada, verifica-se que não há
nenhuma exceção em relação aos pagamentos referentes às competências anteriores ou
posteriores, ou seja, ainda que se trate de antecipação ou complementação, tal parcela
será considerada na aplicação da regra da periodicidade.
Na sequencia, admitindo a inobservância da periodicidade legal, o colegiado
houve por bem, e aqui é que foi vencida a relatora, manter a tributação apenas em relação às
parcelas que excederam à primeira dentro do mesmo semestre civil. Veja-se:
Desse modo, apenas sobre as parcelas dos lucros ou resultados pagas ou creditadas em
inobservância à regra legal devem incidir as contribuições previdenciárias. Já as
parcelas pagas em observância ao art. 3°, §2° da Lei n. 10.101/2000 uma vez por
semestre e. no máximo, duas vezes por ano devem ser excluídas.
Assim, pelo raciocínio acima, somente houve o descumprimento em relação ao segundo
pagamento efetuado aos segurados empregados cm cada semestre, posto que distribuída
em desconformidade com a previsão legal de um pagamento por semestre civil.
Todavia, o primeiro pagamento feito no semestre atende ao disposto no § 2. do art. 3. da
Lei n. 10.101/2000, por isso não deve sofrer a tributação.
Já em seu recurso, o sujeito passivo inicia sustentando, novamente, que essas três
parcelas estariam abrangendo uma primeira e segunda, que teriam sido pagas até o mês de março
do ano, mas que se refeririam a acordos de competência do ano anterior. Assim, as parcelas
pagas, por exemplo, em fevereiro e março de 2008, seriam decorrentes dos acordos de
competência do ano 2007 e que somente a partir de agosto é que se pagou as parcelas relativas
ao acordo do ano corrente, invadindo, com isso, o primeiro semestre no ano seguinte quando de
sua conclusão.
Nessa linha, reafirma que as rubricas autuadas devem ser segregadas tanto em
função da competência à qual se referem, como por conta do respectivo instrumento laboral a
que se vinculam, do que resultaria na correta observância da periodicidade legalmente
estabelecida.
Para tanto, indicou o acórdão de no 2301-003.005 como paradigma representativo
do dissídio interpretativo.
Compulsando o contexto lá delineado, percebe-se que, de fato, houve a aceitação
de pagamento da PLR em desconformidade com a periodicidade legal, sem que, entretanto,
houvesse sido discutido se esses pagamentos em excesso poderiam ser relevados acaso
demonstrado que se refeririam a outros acordos, de outros anos. O que me parece ter sido
decisivo foi o fato de o próprio instrumento de acordo, que contou com a aquiescência do
sindicato, assim ter estabelecido.
Veja-se:
[...]visto que não vislumbro qualquer óbice para que a empresa antecipe parte de
parcela de pagamento dos valores referente à PLR a seus funcionários em período inferi
or a 06 (seis) meses, desde que tal parcela esteja plenamente vinculada ao
instrumento coletivo avençado com o sindicato da categoria.
No caso ora em apreço, os acordos coletivos firmados previam o pagamento da verba
referente à PLR em 02 (duas) parcelas. Todavia, após a realização de assembléia, foi o
próprio sindicato representante dos trabalhadores que exigiu o pagamento de parte das
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721244/2012-29

parcelas, previamente ajustadas, de forma dividida, antecipando somente porção de uma
delas.
Ressalto, ainda, que os acordos coletivos firmados mantiveram-se intactos, não havendo
a formulação de qualquer novo instrumento com o intuito de substituí-los, sendo que o
simples aditamento referiu-se exclusivamente à fração da parcela ajustada, não
inovando, em nenhum momento, em sua natureza jurídica.
Dito isso, não se é capaz de afirmar que se aquele colegiado, julgando o caso dos
autos, onde não haveria a previsão – nos instrumentos de acordo - de pagamento de parcela em
desconformidade à periodicidade legal – teria, ainda assim, dado provimento ao recurso do
sujeito passivo.
Nesse rumo, penso que o paradigma apto para demonstrar a divergência nos
termos pretendidos pelo recorrente, deveria ser aquele em que o colegiado, reconhecendo que
parte dos pagamentos verificados em determinado ano, efetivamente decorreria de instrumentos
de acordos distintos e de competência de ano anterior, interpretasse o disposto no § 2o do artigo
3o da Lei 10.101/2000 à luz de uma espécie de “regime de competência” e não “de caixa”.
Mais, a pretensão deduzida implicaria empreender esforços – em cognição restrita
- com vistas a se certificar se os valores pagos a determinados empregados, a exemplo daquele
que recebeu PLR nos meses de fevereiro e março, efetivamente estariam relacionados a
instrumento de acordo de ano anterior e a qual deles, o que aparentemente não foi feito pelo
autuante e o que me afigura inviável nesta instância recursal. Confira-se, inclusive, excerto do
recurso onde se denuncia não ter a Fiscalização promovido tal constatação.
68. Entretanto, deixou, a D. Fiscalização, de constatar que os pagamentos autuados,
referentes ao período de janeiro a março de 2008, consubstanciar-se-iam em PLR e PPR
relativas à competência de 2007, o que sequer é objeto da presente autuação. Trata-se,
em sua maioria, das rubricas: 430 – Particip. Lucros, 394 – Particip. Resultados, 417 –
Desconto Adiant. PLR, 396 – Prog. Particip. Resultados.
Nesse sentido, encaminho por não conhecer do recurso do contribuinte neste
ponto, dada à ausência de similitude fática que acabou impedindo a demonstração da divergência
jurisprudencial.
Nesse rumo, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital